Tribunal: TJSP
Processo: 2070299-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indicação de bens à penhora pelo devedor – Recusa da Municipalidade-exequente – Não demonstrada a potencialidade de alienação da coisa – Execução que se processa no interesse do credor, conforme previsão dos artigos 797 e 824 do Código de Processo Civil – Não observância da gradação prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indicação de bens à penhora pelo devedor – Recusa da Municipalidade-exequente – Não demonstrada a potencialidade de alienação da coisa – Execução que se processa no interesse do credor, conforme previsão dos artigos 797 e 824 do Código de Processo Civil – Não observância da gradação prevista no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais – Decisão mantida – Recurso não provido.